Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido do credor para consulta ao sistema SNIPER em execução por quantia certa. Antes de analisados os pressupostos recursais e o pedido liminar, o juízo de origem comunicou a retratação da decisão agravada (ID 52047229). Dessa forma, faculto ao recorrente manifestar-se quanto a eventual perda do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403